Tribunal: STF
Processo: Rcl 43499
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do agravo interno em recurso extraordinário nº 1049233-28.2016.8.26.0053/50001.
    A reclamante alega que a decisão impugnada teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.849-RG (Tema 201).
    Requer “que a presente reclamação seja conhecida e provida a fim de cassar o v. acórdão proferido pela Corte Especial do Egrégio TJSP, uma vez que o entendimento do v. acórdão reclamado, em relação ao suposto direito dos filiados a restituição administrativa, por força da Lei Paulista 6.374/89, limita o direito do contribuinte e, ainda, o que restou decidido no RE 593.849-MG”. 
    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RI/STF). 
    É o relatório. Decido.
    É excepcional o cabimento da reclamação constitucional para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, sendo ônus do reclamante demonstrar i) o esgotamento dos meios recursais para questionamento da aplicação da sistemática da repercussão geral na instância de origem e ii) a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto.
    No julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.849 (Tema 201), Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 
    “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. 
    Nos presentes autos, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos: 
    “AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial. 
    - A questão referente à possibilidade de restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 593.849/MG, Tema 201/STF. 
    - A questão referente à necessidade da efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, REsps n. 1.365.095/SP e 1.715.256/SP), Tema n. 118/STJ. 
    - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso próprio.
    - Nega-se provimento aos recursos”. 
    O acórdão reclamado reconheceu a possibilidade de restituição de ICMS recolhido a maior em regime de substituição tributária sem descartar a necessidade de a autoridade competente verificar, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos legais da restituição, mediante o requerimento administrativo. 
    Assim, o ato impugnado não está em descompasso com o paradigma invocado, especialmente, porque não houve, por parte do juízo reclamado, declaração de inexistência do direito à restituição em questão. 
    Logo, não há que se falar em teratologia na decisão reclamada. Foi também o que restou decidido, em caso semelhante ao presente, no acórdão da Rcl nº 35.343/SP-ED-AgR, de relatoria da Ministra Rosa Weber, verbis: 
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ICMS A MAIOR QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. PAGAMENTO A MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA. PREMISSAS DE ORIGEM. DECISÃO RECLAMADA QUE SE COADUNA COM O PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.849-RG. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 593.849-RG (Tema 201): ‘É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida’. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.343/SP-ED-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 3/4/20).
    A reclamação com fundamento em precedente de repercussão geral não pode ser usada para subverter a nova sistemática da repercussão geral, estando essa conclusão apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). Tampouco se admite o seu emprego como sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 7/4/16). 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente